Tribunal: TJSP
Processo: 2101232-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2101232-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Isabel, em que é paciente SERGIO
CLAUDIO BRITO e Impetrante FABIO MOREIRA MATOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101232-26.2020.8.26.0000 -Voto no 32726
2
Voto:
32726
Habeas Corpus:
2101232-26.2020.8.26.0000
Comarca:
Santa Isabel
Vara:
1a Vara
Autos:
1501733-10.2019.8.26.0535
Paciente:
Sérgio Cláudio Brito
Impetrante:
Fábio Moreira Matos
Vistos.
O advogado Fábio Moreira Matos
impetra habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Sérgio Cláudio
Brito, alegando constrangimento ilegal sofrido pelo paciente no processo
no1501733-10.2019.8.26.0535, que tramita perante o r. Juízo de Direito
da 1a Vara da Comarca de Santa Isabel.
Pleiteia
a
revogação
da
prisão
preventiva decretada em desfavor do paciente, com a expedição de
alvará de soltura, alegando, para tanto, que estariam ausentes os
requisitos necessários à custódia cautelar, além de insuficientemente
fundamentada a decisão que a decretou. Aduz que o paciente está preso
preventivamente há onze meses, sem previsão de conclusão da instrução
processual.
O
pedido
liminar
foi
indeferido
(fls.86/87).
Dispensadas as informações da digna
autoridade apontada como coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101232-26.2020.8.26.0000 -Voto no 32726
3
O parecer da douta Procuradoria-Geral
de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 91/101).
É o relatório.
Segundo os documentos juntados aos
autos, o paciente foi preso preventivamente e está sendo processado
como incurso no artigo 157, § 2°, incisos II e V, e § 2°-A, inciso I, do
Código Penal, porque, no dia 25 de junho de 2019, com unidade e
desígnios com outros três indivíduos ainda não identificados, subtraíram,
em proveito de todos, mediante restrição da liberdade e grave ameaça
exercida com emprego com arma de fogo em face de Luciano Simão, 01
(um) aparelho celular, marca Motorola, 01 (um) aparelho celular, marca
Sony, modelo Xperia, além de documentos todos do ofendido, além de
um caminhão Scania/P 310 B8X2, placas AZG-1928, pertencentes à
empresa Galvani Transportes (fls. 1/5 dos autos digitais originários).
Pois bem.
Trata-se
de
crime
de
extrema
gravidade, equiparado a hediondo, que vem atormentando e
atemorizando a população, abalando a tranquilidade social, com inegável
afronta à ordem pública.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de
insensibilidade moral do paciente e, aliadas à gravidade dos crimes,
fundamentam suficientemente a prisão cautelar (artigo 282, inciso II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101232-26.2020.8.26.0000 -Voto no 32726
4
Código de Processo Penal), para o resguardo da ordem pública e para
garantir a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei
penal.
É cediço que a prisão cautelar, para ser
válida, deve observar os requisitos essenciais de toda medida
assecuratória, ou seja, os indícios de autoria e as provas de materialidade
delitiva, além do perigo que a liberdade do réu pode acarretar ao
andamento do processo. No caso em questão, a autoridade apontada
como coatora, considerando presentes indícios suficientes de autoria e
provas da existência do crime, indicou a necessidade de garantia da
ordem pública e da instrução criminal, reportando-se, ainda, à gravidade
do delito: “as circunstâncias do caso concreto revelam gravidade sólida e
substancial da conduta, notadamente porque ousado o modus operandi,
tendo em vista a presença de ameaça e o emprego de arma de fogo para a
finalidade do delito bem como o concurso de agentes, restringindo a
liberdade da vítima. Desta forma, fica demonstrada a periculosidade do
réu. Diante de tais fatos, é incabível conceder ao acusado o benefício da
liberdade provisória, cumulada ou não com a fixação de medidas
cautelares, pois inadequadas e insuficientes para o caso concreto.
Incontornável é, pois, a necessidade da prisão preventiva para o fim de
resguardar a ordem pública” (fls. 138/141 dos autos digitais originários).
Portanto, a r. decisão que decretou a
prisão está fundamentada nos termos do artigo 312, caput, do Código de
Processo Penal, não havendo falar em contrariedade ao que dispõe o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o artigo 283, caput, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101232-26.2020.8.26.0000 -Voto no 32726
5
Código de Processo Penal.
A esse respeito:
“A decretação de prisão preventiva há de encerrar um
juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a
Justiça
em
evidente
'contradictio
in
terminis',
laborando, a par disso, em perigoso prejulgamento da
causa se estivesse a fundamentar mais do que o
razoável a necessidade ou conveniência da segregação
cautelar” (RT 602/340).
No mais, quanto à alegação de excesso
de prazo na formação da culpa, os prazos processuais, como é cediço,
contam-se englobadamente, não se justificando a mera contagem
aritmética da soma dos lapsos temporais, até porque a duração da
instrução deve ser considerada sempre com relação à complexidade de
cada processo, de acordo com o critério da razoabilidade.
Reiterativa a jurisprudência:
“(...) 2. O prazo para o encerramento da instrução
processual não é tratado, tanto pela doutrina quanto pela
jurisprudência, como de natureza fatal. Vale dizer, cuidando-
se de réu preso, circunstância que, não se discute, merece
especial relevo, impõe-se atentar para o princípio da
razoabilidade. Considerado o seu caráter excepcional, a
prisão processual não deve perdurar além do tempo
necessário para a apuração dos fatos em juízo ('res in
iudicium deducta'). 4. Admite-se, contudo, a dilação dos
prazos previstos em lei em virtude dos meandros que
permeiam o curso do processo, desde que tal alargamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101232-26.2020.8.26.0000 -Voto no 32726
6
não ofenda a dignidade da pessoa humana, isto é, que o
acusado não permaneça preso, sem sentença definitiva, por
tempo excessivo.(...)” (STJ, 6a Turma, HC no 198.234/RJ, Rel.
Min. Og Fernandes, DJe 24.08.2011)
Importante ressaltar, a propósito, a
lição do Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, externada por ocasião do
julgamento do RHC no 1453/RJ, que bem espelha o quadro em discussão:
“O direito, como fato cultural, é fenômeno histórico. As normas jurídicas
devem ser interpretadas consoante o significado dos acontecimentos que,
por sua vez, constituem causa da relação jurídica. O Código de Processo
Penal data do início da década de 40. O país mudou sensivelmente. A
complexidade da conclusão dos inquéritos policiais e a dificuldade da
instrução criminal são cada vez maiores. O prazo para conclusão não pode
resultar de mera soma aritmética. Faz-se imprescindível raciocinar com
juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. O discurso jurídico
não é simples raciocínio de lógica formal”.
In
casu,
considerando-se
a
complexidade do feito, com a necessidade de realização de exames
periciais e expedição de cartas precatórias, além da situação excepcional
de pandemia, não se vislumbra demora injustificada na formação da
culpa, não se caracterizando omissão ou desídia do juízo a comprometer
a tramitação regular do feito, sendo impossível a determinação de prazo
certo para todo e qualquer caso.
A esse respeito, Guilherme de Souza
Nucci cita as palavras de Maria Thereza Rocha de Assis Moura e Thaís

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101232-26.2020.8.26.0000 -Voto no 32726
7
Aroca Datcho Laçava: “Trata-se de ponto pacífico, no âmbito deste
Tribunal, que o excesso de prazo não deve ser visto apenas com base na
soma aritmética dos prazos legais do procedimento, podendo ser
estendido quando a complexidade do caso assim o exigir. Têm sido
apontados como fatores que identificam uma causa como complexa, e
assim justificam uma razoável delonga no procedimento, a necessidade de
expedição de cartas precatórias, julgamento de incidentes processuais,
bem como realização de exames e perícias e outras diligências, tais como
degravação de conversas telefônicas interceptadas, expedição de ofícios, a
pluralidade de acusados e de testemunhas, assim como a existência de
autos muito volumosos, que demandem maior tempo para a análise e
ordenação dos atos” (in “Princípios Constitucionais Penais e Processuais
Penais”, Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 334).
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus.